Tribunal: TJDFT
Processo: 0714349-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714349-55.2024.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: MARINEUZA ALMEIDA BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. INSUMOS. PRETENSÃO RESISTIDA. DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO RESISTIDA NA FASE INICIAL DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para cobertura de atendimento domiciliar de média complexidade, com técnico de enfermagem por 12 horas ao dia e equipe multiprofissional, com os insumos necessários, e improcedente o atendimento home care. Alega-se que os insumos, que são pedidos acessórios, não devem ser de fornecimento obrigatório, pois são de uso domiciliar e a apelada não necessita de internação domiciliar, conforme sentença e laudo pericial. Complementa-se, ainda, que o Art. 10, VI da Lei 9.656/1998 afasta o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os insumos e os medicamentos devem ser de fornecimento obrigatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não se conhece de pedido que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto ao atendimento domiciliar de média complexidade, com técnico de enfermagem por 12 horas ao dia e equipe multiprofissional. 4. O reconhecimento de pedido, quanto aos profissionais de saúde necessários no atendimento visando o restabelecimento da saúde da paciente, não pode ser conhecido, por falta de pretensão resistida e interesse de agir. 5. A falta de pretensão resistida na contestação, máxime pelo princípio da eventualidade (concentração da defesa), não resulta em permissão para analisar o inconformismo em relação à condenação quanto aos insumos e aos medicamentos necessários para o tratamento da paciente, sob pena, inclusive, de supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, desprovido. Tese de julgamento: "1. A não insurgência quanto a parte de parte do pedido em sede de contestação justifica o reconhecimento de preclusão, ante a falta de controvérsia a ser analisada pelo Juízo originário, com a rejeição da pretensão recursal, sobretudo para que não ocorra a supressão de instância." ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Lei 9.656/1998, art. 10, VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954862, 0752845-45.2023.8.07.0016, Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j. 05/12/2024, p. 19/12/2024. TJDFT, Acórdão 1939619, 0710681-70.2024.8.07.0003, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 06/11/2024, p. 13/11/2024. TJDFT, Acórdão 2004564, 0708415-85.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 28/05/2025, p. 17/06/2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 10, inciso VI, e § 4o da Lei 9.656/1998, ao argumento de que: as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a custear medicamentos e insumos de uso domiciliar; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, ao argumento de afronta à força obrigatória e à função social do contrato, bem como à boa-fé objetiva, ao ter sido imposta a cobertura não contratada; e c) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. . II — O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 10, inciso VI, e § 4o da Lei 9.656/1998, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “conforme consta da sentença, a divergência inicial se deu somente quanto ao home care e não, especificamente, quanto aos remédios e aos insumos destacados na inicial. Aliás, na contestação nada foi dito em relação aos medicamentos e aos insumos pleiteados pela autora/apelada na exordial, o que resulta na preclusão do inconformismo já operada quando o feito ainda estava em Primeiro Grau. Com efeito, a parte recorrente, por ser a fornecedora do serviço, e, a partir de petição inicial expressa e enumerativa quanto ao pedido, deveria ter impugnado o pleito dos insumos, pois, detentora da capacidade técnica (...). Nesse âmbito, considerando se tratar de falta de pretensão resistida na contestação (ID no 69513111), sobretudo por ser a oportunidade que a parte tem de demonstrar o seu inconformismo com o pleito autoral, máxime pelo princípio da eventualidade (concentração da defesa), nada a ser modificado na sentença (...). Portanto, considerando que não houve ponto controvertido expresso quanto aos insumos e medicamentos, ainda que de forma subsidiária, de conhecimento ao Juízo a quo, deixa-se de analisar o pleito, sob pena, inclusive, de supressão de instância. Por isso, o recurso não pode ser provido” (ID 77525483). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 421 e 422, ambos do CC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Igualmente o apelo não merece trânsito em relação à indigitada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.688.557/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F